Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. VÍCIOS DO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou o recorrente pelo crime de perseguição (artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal), combinado com os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
2. O recorrente alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sustentando julgamento extra petita, afronta ao princípio da correlação, ausência de prova documental, inversão do ônus da prova, erro na tipificação penal e falta de análise de documentos relativos ao ANPP e depoimentos das filhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vícios sanáveis por embargos de declaração, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir a valoração das provas por meio dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não sendo via adequada para rediscutir mérito ou manifestar inconformismo.
5. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, com fundamentação clara e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
6. Não há julgamento extra petita nem violação ao princípio da correlação, pois a imputação permaneceu a mesma desde a denúncia até a sentença, sendo desnecessária nova definição jurídica dos fatos.
7. A ausência de menção a dados periféricos surgidos na instrução não configura vício, pois apenas reforçam a imputação inicial.
8. A prova documental foi analisada. As mensagens juntadas aos autos foram reputadas válidas, não havendo demonstração de quebra da cadeia de custódia, nem pedido de perícia ou arguição de falsidade pelo recorrente.
9. A alegação de inversão do ônus da prova não procede, pois o recorrente confirmou a titularidade do número telefônico indicado nas mensagens.
10. Quanto à data dos fatos, o acórdão consignou que a conduta ocorreu entre janeiro de 2020 e maio de 2021, alcançada pela vigência da Lei no 14.132/2021, que tipificou o crime de perseguição.
11. Documentos relativos ao ANPP e depoimentos das filhas não influem na condenação, pois não constituíram fundamento da decisão.
12. A divergência quanto à valoração das provas não configura vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal.
2. A ausência de acolhimento das teses defensivas não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade."
Dispositivos relevantes citados: artigos 145, 384, 400-A e 619, do Código de Processo Penal; artigos 38, 103, IV, e 107, IV e 147-A, do Código Penal; artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006; e Lei no 14.132/2021.